Tribunal: TJDFT
Processo: 0744354-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA SUPERENDIVIDADOS NOS AUTOS DE RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL. MATÉRIA NÃO INCLUÍDA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Decisão de indeferimento de dilação probatória e de aplicação da sanção de suspensão da exigibilidade dos créditos e de interrupção dos encargos da mora prevista no art. 104-A, § 2o do CDC proferida no procedimento especial bifásico previsto no art. 104-A do CDC para os casos de superendividamento não se inclui no rol do art. 1.015 do CPC. 1.1. De acordo com o disposto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, o procedimento de repactuação de dívidas é bifásico; no primeiro momento, ostenta natureza jurídica de jurisdição voluntária (fase pré-processual), no qual o Juiz promove a tentativa de conciliação entre os credores e o devedor (consumidor); posteriormente, em não sendo obtida a repactuação consensual de dívidas, o Juiz, mediante provocação do consumidor e atendidos os demais requisitos legais, instaurará o respectivo procedimento para revisão e integração contratual e repactuação litigiosa de dívidas, e procedimento passa a ser especial de jurisdição contenciosa. 1.2. No ponto, a aplicação da sanção ‘ope legis’ prevista no §2o do art. 104-A do CDC aos credores que não colaboram na fase conciliatória (pré-processual) não se equipara a antecipação de tutela (inciso I do art. 1.015 do CPC), devendo a discussão quanto à aplicação da sanção ser aventada quando da instauração do processo de superendividamento, nos termos do art. 104-B do CDC.
2. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2.1. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado porque matéria não incluída no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco demonstrada urgência decorrente de inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.
3. Agravo interno conhecido e não provido.